Tribunal: TJMT
Processo: 0005840-48.2015.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005840-48.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JOSÉ PICOLO NÃO PROVIDO E DA BUNGE ALIMENTOS S/A PARCIALMENTE PROVIDOS.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO CUSTAS INICIAIS - REGULARIZAÇÃO QUANDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TESTEMUNHAS - ASSINATURAS PÓSTUMAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA 2% - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DE 50% PARA 20% - EXCESSO RECONHECIDO - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento das custas iniciais não se encontra entre os pressupostos de admissibilidade do recurso. Ressalta-se que o preparo do recurso como condição para sua admissibilidade foi devidamente recolhido. Nessa quadra, as custas iniciais deverão ser regularizadas quando da devolução dos autos ao Juízo.

Se o embargante se insurge contra parte do débito, como no caso dos autos, em que alega excesso de execução, o valor deve retratar o proveito econômico pretendido pela parte.

A falta de assinaturas contemporâneas do contratante e das testemunhas instrumentárias não compromete a higidez do título executivo, na forma do inciso III do art. 784 do CPC.

A relação negocial entre as partes não é considerada de consumo, como orienta o STJ:
“No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

Aplica-se o art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução da penalidade em duas hipóteses: adimplemento parcial da obrigação principal ou manifesta desproporcionalidade

Mostra-se consentâneo que o percentual de 70% devido pelo embargante e 30% para o embargado, fixado para pagamento das custas processuais, também seja utilizado como parâmetro para a distribuição dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005840-48.2015.8.11.0045

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A, JOSE LUIZ PICOLO

APELADO: JOSE LUIZ PICOLO, BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações

interpostas por
Bunge Alimentos S.A.
e
José Luiz Picolo
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução ajuizados por José Luiz Picolo contra Bunge Alimentos S.A., para reduzir a multa contratual (cláusula penal) de 50% para 20% sobre a quantia inadimplida e condenar o embargante ao pagamento de 70% das custas processuais e o embargado no percentual de 30% remanescente. Condenou, por sua vez, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, do qual se atribuiu a quantia de R$ 88.302,68 (oitenta e oito mil, trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos).

Apelação do embargante José Luiz Picolo
(id 27290496) - assevera que o instrumento de Confissão de Dívida não pode ser considerado título executivo, porque no momento da assinatura as testemunhas não estavam presentes, o que enseja a extinção da ação de execução. Sustenta que a confissão de dívida é um contrato de adesão, de modo que a multa de 50% fixada está muito acima do percentual de 2% previsto no CDC.

Nesse quadro, requer a redução da multa para o percentual de 2% e o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 79.343,01 (setenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e um centavo). Alternativamente, caso mantida a multa no percentual de 20%, requer o reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 54.056,89 (cinquenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Contrarrazões (id 27290962).

Apelação da embargada Bunge Alimentos S.A. (id 27290950)
- requer inicialmente o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas. Alternativamente postula pela concessão de prazo de 15 dias para o recorrido pagar às custas de distribuição. No mérito, alega que a multa contratual fixada em 50% não fere os artigos 412 e 416 do CC. Aduz que a fixação dos honorários em percentuais iguais para as partes viola o disposto no art. 86 do CPC e merece ser arbitrado de modo proporcional, assim como foi com as custas processuais. Realça, de outro turno, que o valor da causa deve ser o da execução, em particular porque o embargante postulou pela extinção da execução. Requer o provimento do recurso a fim de manter a multa de 50% e fixar o valor da causa em R$ 246.988,70 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), com a condenação do embargante ao pagamento integral do ônus de sucumbência, ou que sejam distribuídos no percentual de 70% para o embargante e 30% para a embargada.

Contrarrazões (id 27290958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020